Tribunal: STJ
Processo: 5032224-41.2024.4.03.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2263252 - SP(2026/0095193-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON GABRIEL HONORIO - SP345421
ERIC MIGUEL HONORIO - SP380881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA
FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
MANUTENÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO
. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E DESÍDIA PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À
CONTADORIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. REVISÃO. EXAME DE
PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere à tese relacionada ao princípio da
indisponibilidade do interesse público e da necessidade de remessa dos autos
à contadoria do juízo, a parte recorrente não impugnou fundamento
constitucional relevante com a interposição de recurso extraordinário, o que
impede o conhecimento do recurso, como enuncia a Súmula n. 126 do STJ:
“é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
3. Não obstante o § 2o do
do
facultar ao juízo da
art. 524
CPC/2015
execução a consulta à contadoria judicial a respeito dos cálculos apresentados
pela parte exequente, o
§ 2o, do
impõe a rejeição da
art. 535,
CPC/2015
impugnação da Fazenda Pública, na hipótese em que não há indicação do
valor considerado correto. Precedentes.
4. No caso dos autos, consideradas as premissas do acórdão
recorrido, segundo as quais o cumprimento de sentença está devidamente
instruído, a impugnação fazendária é genérica, houve desídia na condução do
processo e não houve a demonstração de erro nos cálculos, mesmo após o
transcurso de prazo considerável para essa providência, em 3 (três)
oportunidades, o acórdão recorrido se revela em conformidade com a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao tempo em que
Documento eletrônico VDA56336726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e71ff557-7928-4429-81c9-fe7107baf640

eventual acolhimento da pretensão recursal dependeria do reexame fático-
probatório, providência inadequada na via do especial. Observância das
Súmula n. 7 e n. 83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
23/04/2026
29/04/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56336726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 30/04/2026 15:40:29
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: e71ff557-7928-4429-81c9-fe7107baf640

RECURSO ESPECIAL No 2263252 - SP(2026/0095193-5)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON GABRIEL HONORIO - SP345421
ERIC MIGUEL HONORIO - SP380881
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA PELA
FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO DA FAZENDA
NACIONAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
PELA
MANUTENÇÃO.
VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
CPC/2015.
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO IMPUGNADO. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS E DESÍDIA PROCESSUAL. REMESSA DOS AUTOS À
CONTADORIA DO JUÍZO. DESNECESSIDADE. REVISÃO. EXAME DE
PROVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
2. No que se refere à tese relacionada ao princípio da
indisponibilidade do interesse público e da necessidade de remessa dos autos
à contadoria do juízo, a parte recorrente não impugnou fundamento
constitucional relevante com a interposição de recurso extraordinário, o que
impede o conhecimento do recurso, como enuncia a Súmula n. 126 do STJ:
“é inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em
fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente,
por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
3. Não obstante o § 2o do
do
facultar ao juízo da
art. 524
CPC/2015
execução a consulta à contadoria judicial a respeito dos cálculos apresentados
pela parte exequente, o
§ 2o, do
impõe a rejeição da
art. 535,
CPC/2015
impugnação da Fazenda Pública, na hipótese em que não há indicação do
valor considerado correto. Precedentes.
4. No caso dos autos, consideradas as premissas do acórdão
recorrido, segundo as quais o cumprimento de sentença está devidamente
instruído, a impugnação fazendária é genérica, houve desídia na condução do
processo e não houve a demonstração de erro nos cálculos, mesmo após o
transcurso de prazo considerável para essa providência, em 3 (três)
oportunidades, o acórdão recorrido se revela em conformidade com a
orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, ao tempo em que
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

eventual acolhimento da pretensão recursal dependeria do reexame fático-
probatório, providência inadequada na via do especial. Observância das
Súmula n. 7 e n. 83 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
RELATÓRIO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL, com
fundamento no
alínea
, da Constituição Federal, contra acórdão
art. 105, inciso III,
a
proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que julgou o
Agravo de Instrumento n. 5032224-41.2024.4.03.0000, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA.
HOMOLOGAÇÃO
DE
CÁLCULOS.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
A parte recorrente alega violação dos arts. 149, 345, 438, 509, 524 e 1.022 do
Código de Processo Civil -
sustentando, em síntese (fls. 285-295):
CPC/2015,

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pela União (Fazenda
Nacional) contra a decisão de primeiro grau que, em cumprimento de sentença,
homologou o montante apresentado pelo contribuinte (R$ 460.191,33, para 10/2022
), rejeitando a impugnação, porquanto deixou a União de apresentar impugnação
específica após a juntada de novos documentos pelo exequente [...] no caso, o
acórdão restou omisso quanto à violação ao princípio fundamental republicano que
impõe a indisponibilidade do interesse público e impede a presunção em desfavor da
Fazenda (art. 345, II, do CPC). Ressalta-se que “a adequação entre o valor
executado e o título correspondente constitui matéria de ordem pública, controlável
não apenas por provocação do devedor, como também por iniciativa oficial,
inclusive em grau de apelação” (Ministro Teori Albino Zavascki, no julgamento do
. No presente caso, foi oferecida impugnação ao cumprimento de
REsp 928.631/DF)
sentença por ausência de comprovação no pedido da base dos valores fiscais que
necessariamente compõem o cálculo de liquidação (base de cálculo comum do PIS
COFINS e ICMS no período de
a
). A Agravada foi intimada para
03/2017
11/2019
apresentar a documentação e, após a apresentação de documentos, foi devolvido o
prazo à Agravante para impugnar o valor. Foi requerido dilação do prazo por mais
30 dias para manifestação, o que foi parcialmente indeferido, determinando-se
manifestação conclusiva no prazo de 20 dias. Não tendo havido tempo hábil para a
Receita Federal oferecer parecer para subsidiar a manifestação conclusiva,
transcorreu o prazo de 20 dias sem manifestação da Agravante [...] na realidade,
diante do dever de fundamentar a decisão que liquida crédito em desfavor da
Fazenda Pública, em razão da indisponibilidade do interesse público, a remessa dos
autos à contadoria do Juízo é imprescindível [...] Por fim, cumpre salientar que o
Superior Tribunal de Justiça em
no
no rito dos
obiter dictum
REsp 1.387.248/SC,
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), expressamente acolheu o entendimento de
que a ausência de individualização, na impugnação ao cumprimento de sentença, do
valor entendido como devido, não surte efeitos contra os entes públicos, pois “As
questões apresentadas pela Fazenda Nacional merecem consideração, tendo em vista
o princípio da indisponibilidade do interesse público, que impede o julgamento por
presunção em desfavor dos entes público.”

Ao final da peça recursal, requer “seja anulado o acórdão que apreciou os
embargos de declaração, ou seja reformado, dando-se provimento ao agravo de
instrumento” (fl. 295).
Contrarrazões apresentadas por COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA.,
nas quais pede, preliminarmente, o não conhecimento do recurso e, no mérito, seu
desprovimento (fls. 297-307).
É o relatório.
VOTO
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS (Relator):
O recurso especial se origina de agravo de instrumento interposto, em outubro
de 2024, pela Fazenda Nacional contra decisão, proferida na fase de cumprimento de
sentença, que rejeitou impugnação da Fazenda Nacional e homologou os cálculos
apresentados pela sociedade empresária, “de R$ 460.191,33 (quatrocentos e sessenta mil,
cento e noventa e um reais e trinta e três centavos), atualizados para
” (fl. 3).
10/2022
Ao julgar o agravo de instrumento, em julho de 2025, o Tribunal Regional
Federal da 3a Região negou-lhe provimento. Vejamos, no que interessa, o que está
consignado no voto condutor do acórdão recorrido (fls. 239-245):

Trata-se de fase de cumprimento de sentença transitada em julgado, na qual
a parte exequente apresentou Compraki Supermercados Ltda planilha de cálculos no
valor de R$ 460.191,33 (quatrocentos e sessenta mil, cento e noventa e um reais e
trinta e três centavos), atualizados até outubro de 2022.
[...]
A sentença transitada em julgado reconheceu ao exequente o direito à
repetição do indébito tributário referente ao PIS e à COFINS indevidamente
cobrados sobre a base de cálculo majorada pelo ICMS, autorizando a compensação
ou o pagamento dos valores recolhidos a maior, devidamente atualizados pela taxa
SELIC.
A União, devidamente intimada para impugnar os valores apresentados,
limitou-se a requerer a apresentação de documentos complementares, nos termos da
Portaria Conjunta
no
sem, contudo, especificar quais
PGFN/RFB
14/2013,
inconsistências eventualmente existiriam nos cálculos do exequente.
O julgamento foi convertido em diligência e concedido o prazo de 20 dias
para a parte exequente apresentar os documentos. Para a adequada liquidação do
julgado, é necessário que a parte exequente apresente os documentos que permitam
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

a conferência dos valores, uma vez que o caso dos autos não se trata de simples
cálculos aritméticos. A liquidação deve observar as disposições contidas nos artigos
509 e seguintes do Código de Processo Civil:
[...]
Em
a exequente apresentou os documentos requeridos pela
25/10/2023
União.
Em
a União foi intimada para impugnar a execução, no prazo
22/01/2024
de 30 dias.
Em
a União requereu mais 30 dias, considerando a
18/03/2024
complexidade da análise, o grande volume de trabalho e o número reduzido de
autores.
Em
considerando o prazo decorrido desde o protocolo da
12/06/2024,
petição, a União foi novamente intimada a se manifestar, de forma conclusiva, no
prazo de 20 (vinte) dias para, querendo, impugnar a execução, conforme o art. 535
do CPC.
Em virtude da inércia da União, em
foi proferida decisão que
07/10/2024,
homologou os cálculos apresentados pelo exequente.
O compromisso com o Estado de Direito exige que os processos judiciais
observem referido princípio constitucional, assegurando a efetividade da tutela
jurisdicional e resguardando o direito das partes à solução célere e segura dos
conflitos, de modo a preservar a confiança no sistema de justiça.
[...]
No cumprimento de sentença, incumbe à executada indicar o valor que
considera correto, com demonstrativo discriminado e atualizado (art. 525, § 4o,
CPC).
A ausência disso implica a rejeição da impugnação, salvo se fundamentada
em outros motivos (art. 525, § 5o).
Essa regra evita alegações genéricas e protelatórias, promovendo
celeridade e efetividade processual.
[...]
Embora as questões levantadas pela União mereçam atenção,
especialmente diante do princípio da indisponibilidade do interesse público, que
veda julgamentos baseados em presunções desfavoráveis aos entes públicos, o
princípio da duração razoável do processo, previsto no
o, inciso LXXVIII, da
art. 5
Constituição Federal, impõe celeridade e segurança jurídica, a fim de evitar a
perpetuação dos litígios.
No caso dos autos, não se tratou de prazo exíguo; ao contrário, a União
teve diversas oportunidades para se manifestar sobre os cálculos apresentados.
A União sustenta que, em razão da natureza indisponível do direito em
questão e da primazia do interesse público, o magistrado deveria ter remetido os
autos à Contadoria Judicial.
Ocorre que referida providência tem caráter facultativo, não obrigatório,
competindo ao juiz — responsável pela condução do feito e pela livre apreciação
das provas — avaliar, conforme as circunstâncias do caso concreto, a conveniência
e a necessidade de sua adoção.
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

Não é admissível presumir, sem fundamento concreto ou indício
minimamente razoável, que os cálculos apresentados pelo exequente estejam
incorretos ou majorados, sob pena de incorrer em prejulgamento infundado e
destituído de respaldo fático ou jurídico.
Alegações genéricas de erro não se sustentam por si sós, sendo
imprescindível a demonstração objetiva do suposto equívoco, sob pena de se
incorrer em juízo meramente especulativo, desprovido de amparo nos autos ou na
legislação aplicável.
A Contadoria Judicial é órgão auxiliar do juízo, e não da União, sendo sua
atuação justificada apenas quando os cálculos apresentados pelo exequente
extrapolam os limites da decisão exequenda ou apresentam inconsistências que
comprometam a correta apuração do valor devido.
Não se verificando tais hipóteses, é plenamente legítimo que o juiz forme
seu convencimento com base nos elementos já constantes dos autos, dispensando o
envio do feito à Contadoria.
[...]
Do dispositivo legal depreende-se que a expressão “poderá valer-se” traduz
uma faculdade conferida ao julgador, e não uma imposição.
Assim, considerando que o juiz — destinatário das provas — entende que
os autos já contam com elementos suficientes para a apuração do
devido,
quantum
revela-se dispensável a atuação do órgão contábil na presente demanda.
O processo não pode permanecer indefinidamente aguardando
manifestação da Fazenda Pública.
O contribuinte apresentou os documentos exigidos pela União, que não
comprovou erros no cálculo, limitando-se a afirmações genéricas, sem dados
concretos ou indicação específica que afastasse a presunção de correção dos valores.
A ausência de impugnação da União aos cálculos apresentados pelo
exequente, bem como a falta de justificativa plausível para apontar eventual
excesso, reforça a presunção de legitimidade desses cálculos, especialmente quando
o Fisco dispõe de todos os dados do contribuinte para conferência.
A presunção de legitimidade dos cálculos submetidos ao juízo somente
pode ser afastada mediante impugnação específica e devidamente fundamentada,
não se admitindo alegações genéricas ou meras suposições.
Assim, na ausência de contestação concreta, a atuação da Contadoria
mostra-se desnecessária, cabendo ao juízo dar seguimento ao feito com base nos
cálculos apresentados.
O exequente, ao optar pelo cumprimento da sentença em vez da
compensação, atendeu integralmente às exigências legais, apresentando
documentação fiscal robusta, sem que a executada apontasse, em qualquer
momento, vícios ou excessos nos cálculos.
O princípio da indisponibilidade do interesse público, implícito no artigo
37 da Constituição Federal, impõe aos agentes públicos o dever de atuar como
gestores dos bens e interesses coletivos, sem dispor livremente desses interesses ou
renunciar a direitos sem respaldo legal, sob pena de violação do interesse público e
da segurança jurídica.
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

Nesse contexto, a ausência de manifestação justificada da União dentro dos
prazos concedidos evidencia uma postura incompatível com os deveres de eficiência
e transparência que regem a administração pública, além de contrariar o princípio da
boa-fé processual e o direito à razoável duração do processo.
Assim, embora a proteção do interesse público exija cautela na análise das
demandas que envolvem entes públicos, a inércia injustificada da União não pode
obstar o regular prosseguimento do feito, sob pena de perpetuar a controvérsia e
comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.
O equilíbrio entre a proteção do interesse público e a necessidade de
celeridade processual impõe à União o dever de observar os prazos processuais e
justificar suas condutas, sob pena de caracterizar omissão injustificada, inaceitável
no âmbito do Estado de Direito.
Diante da inexistência de impugnação tempestiva e fundamentada por parte
da União, a decisão que homologou os valores apresentados pelo exequente deve ser
mantida, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 535,
Em face do exposto, deve ser negado provimento ao agravo de
instrumento, nos termos fundamentados.

Nos embargos de declaração, a Fazenda Nacional apontou omissão quanto ao
princípio da indisponibilidade do interesse público e à necessidade de envio dos autos à
contadoria judicial (fls. 246-253).
Não obstante, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, nada
foi acrescido à fundamentação (fls. 279-281).
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar Questão de Ordem no AI n.
definiu tese segundo a qual “o
da Constituição Federal
791.292/PE,
art. 93, inciso IX,
exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
Nessa linha, não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
quando o
CPC/2015
órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à
conclusão do acórdão embargado.
No caso, não se verifica violação dos referidos dispositivos, na medida em
que a fundamentação adotada pelo órgão julgador torna desnecessária a integração
pedida nos aclaratórios, notadamente, se consideradas as afirmações de que há elementos
suficientes para a apuração do
devido, de que o contribuinte apresentou os
quantum
documentos exigidos pela União e de ter havido desídia da Fazenda Nacional ante “uma
postura incompatível com os deveres de eficiência e transparência que regem a
administração pública, além de contrariar o princípio da boa-fé processual e o direito à
razoável duração do processo” (fl. 244).
De outro lado, no que se refere à tese relacionada ao princípio da
indisponibilidade do interesse público e da necessidade de remessa dos autos à
contadoria do juízo, o recurso especial não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

Primeiro, porque o órgão julgador, ao lado da suficiência da documentos
juntadas aos autos e da ociosidade da Fazenda Nacional, adotou os princípios
constitucionais da razoável duração do processo e da segurança jurídica para não enviar
os autos à contadoria judicial, mas a parte recorrente não impugnou esse fundamento
com a interposição de recurso extraordinário, embora seja relevante e suficiente, por si
só, à manutenção do acórdão recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, como
enuncia a Súmula n. 126 do STJ: “é inadmissível recurso especial, quando o acórdão
recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles
suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso
extraordinário”.
Nesse sentido, entre outros:
relatora Ministra Assusete
REsp n. 1.957.354/PE,
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
16/11/2021,
19/11/2021.
Segundo, porque, mesmo se fosse possível superar a ausência de impugnação
específica, nota-se a conformidade do acórdão recorrido com a orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, ao tempo em que eventual conclusão em sentido
contrário dependeria do reexame fático-probatório, providência inadequada na via do
especial, tendo em vista as premissas de que o cumprimento de sentença está
devidamente instruído, de que a impugnação fazendária é genérica, de que houve desídia
na condução do processo e de que não houve a demonstração de erro nos cálculos,
mesmo após o transcurso de prazo considerável para essa providência, em 3 (três)
oportunidades. Necessária, assim, a observância das Súmula n. 7 e n. 83 do STJ.
De fato, o § 2o do
do
confere ao juízo da execução a
art. 524
CPC/2015
faculdade de consultar a contadoria judicial para a verificação da correção dos cálculos
apresentados na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que se perceber, em
tese, o confronto dos valores apresentados pelo exequente com o teor do título executivo.
Faculdade essa também prevista no § 3o do 475-B do CPC/1973.
Sobre o tema, entre outros, confiram-se:
relatora
REsp n. 833.299/SP,
Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/6/2010,
28/6/2010;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado
REsp n. 908.435/PR,
em
DJe de
AgRg no
relator Ministro
18/8/2009,
28/9/2009;
REsp n. 788.650/RS,
Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em
DJ de
6/12/2005,
6/3/2006.
Entretanto, o
§ 2o, do
dispõe sobre a necessidade de a
art. 535,
CPC/2015
Fazenda Pública, ao impugnar a execução, apontar, de imediato, o valor que entende
correto, sob pena de não conhecimento da impugnação. Regra, inclusive, prevista no
-A, § 5o, do
art. 739
CPC/1973.
Nessa linha,
é a orientação jurisprudencial da Corte
mutatis mutandis,
Especial deste Tribunal Superior:

Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PROCESSO
EXECUTIVO. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR CORRETO.
MEMÓRIA DE CÁLCULO.
-A, § 5o, DO CPC. REJEIÇÃO DOS
ART. 739
EMBARGOS OU NÃO CONHECIMENTO DO FUNDAMENTO. EMENDA DA
INICIAL. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS
E DESPROVIDOS.
1. Fundados os embargos em excesso de execução, a parte embargante
deve indicar, na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando memória
de cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento
desse fundamento (art. 739-A, § 5o, do CPC).
2. Com a edição da Lei n. 11.382, de
norma congruente com a
6/12/2006,
- por exemplo,
-L, § 2o, do CPC -, introduziu-se nova
Lei n. 11.232/2005
art. 475
sistemática do processo satisfativo, estando entre as importantes mudanças a
reformulação dos embargos à execução para inibir, no seu nascedouro, defesas
manifestamente infundadas e procrastinatórias.
3. A explícita e peremptória prescrição (art. 739-A, § 5o, do CPC) de não se
conhecer do fundamento ou de rejeitar liminarmente os embargos à execução
firmados em genéricas impugnações de excesso de execução - sem apontar
motivadamente, mediante memória de cálculo, o valor que se estima correto - não
pode submeter-se à determinação de emenda da inicial, sob pena de mitigar e, até
mesmo, de elidir o propósito maior de celeridade e efetividade do processo
executivo.
4. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte
EREsp n. 1.267.631/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
19/6/2013,
1/7/2013)

No mesmo sentido, entre outros:
relatora Ministra
REsp n. 1.175.134/PR,
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
DJe de
4/3/2010,
18/3/2010;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
REsp n. 1.248.453/SC,
julgado em
DJe de
24/5/2011,
31/5/2011.
E, nesse cenário, em que o juízo da execução dispensou a remessa dos autos à
contadoria, tendo em vista a suficiência da documentação apresentada pela exequente, e
rejeitou impugnação em razão de a Fazenda Nacional, em 3 (três) oportunidades, não ter
demonstrado eventual erro nos cálculos, eventual acolhimento da pretensão recursal
dependeria do exame de provas para o fim de verificar as manifestações fazendárias e
investigar o porquê da não apresentação dos cálculos que entende corretos, o que, como
antes assinalado, não é adequado na via do especial, consoante enuncia a Súmula n. 7 do
STJ.
Nessa linha, pela observância da Súmula n. 7 do STJ, vide: AgRg no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 497.618/CE,
julgado em
DJe de
AgRg no
relator
13/12/2016,
3/2/2017;
REsp n. 1.271.689/PR,
Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em
DJe de
25/9/2012,
4/10/2012.
No contexto, o recurso especial deve ser conhecido em parte e desprovido.
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE do recurso especial e NEGO-LHE
PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56062742 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:11:13
Código de Controle do Documento: 282219d3-7d6a-4a6e-be67-8a105928f019

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
REsp 2.263.252 / SP
Número Registro: 2026/0095193-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50014261320194036131 50322244120244030000
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: COMPRAKI SUPERMERCADOS LTDA
ADVOGADOS
: EMERSON GABRIEL HONORIO - SP345421
ERIC MIGUEL HONORIO - SP380881
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - BASE DE CÁLCULO -
EXCLUSÃO - RECEITAS TRANSFERIDAS A OUTRAS PESSOAS
JURÍDICAS - COFINS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/04/2026
29/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56313553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 11630715-6367-42ab-8b83-457b766c6d91

Documento eletrônico VDA56313553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:45:42
Código de Controle do Documento: 11630715-6367-42ab-8b83-457b766c6d91